Tribunal: CARF
Processo: 13888.902045/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.902045/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.052 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2020
Recorrente
OXIPIRA AUTOMAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada no recurso e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.902045/2009-71
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902045/2009-71

Relatório
Trata-se de processo administrativo cujo objeto é a PER/DCOMP no
33647.73301.311005.1.3.04–0571, por meio da qual o contribuinte pretendeu compensar débito
de estimativa de IRPJ, referente ao mês 10/2005, mediante a utilização de um suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ de 08/2005, no valor de R$ 2.000,00.
Por meio do despacho decisório no de rastreamento 825102413, a Delegacia da
Receita Federal (“DRF”) de Piracicaba não homologou a compensação declarada, sob a
justificativa de que o DARF apontado como origem do crédito, no montante de R$ 11.272,79 já
teria sido integralmente utilizado.
O contribuinte, não satisfeito com o que fora decidido, apresentou manifestação
de inconformidade para informar que, de fato, preencheu equivocadamente a sua DCTF, a qual,
em um primeiro momento informava um débito de R$ 11.272,79 a título de estimativa de IRPJ
para agosto de 2008. Todavia, após ter identificado o equívoco, retificou a sua DCTF para fazer
constar o débito no valor correto de R$ 9.272,79, de modo que lhe restou um crédito de R$
2.000,00.
Destaque-se que o contribuinte foi intimado do despacho decisório, o qual não
homologou a sua compensação, em e 06/04/2009 (fls. 112 do e-processo), somente tendo
transmitido a sua DCTF retificadora posteriormente, mais especificamente, na data de
14/04/2009 (fls. 25 do e-processo).
Em sessão de 22/01/2015, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Porto Alegre (“DRJ/POA”), julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita (fls. 115 do e-processo):
PROVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DCTF. ERRO. FALTA DE
PROVAS. O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige
averiguação da liquidez e certeza do suposto pagamento a maior de tributo. A fim de
comprovar a certeza e liquidez do crédito, a interessada deve instruir sua manifestação
de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902045/2009-71

Segundo informa a DRJ/POA (fls. 116 do e-processo), a interessada não trouxe
ao processo comprovação da existência do direito creditório alegado, não juntando a sua
manifestação documentação contábil e/ou fiscal que corroborasse sua alegação. Portanto, não
está comprovado o erro alegado pela empresa.
Inconformado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário em busca
da reforma do julgado a quo. Em adição ao que já constava de sua manifestação de
inconformidade, requer que seja intimado quando do julgamento para realização de sustentação
oral e apresenta o “Razão Contábil da conta IRPJ – Lucro Real por Estimativa”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
09/02/2015 (fls. 120 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
10/03/2015 (fls. 122 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Preliminar
Pedido de sustentação oral feito nos autos
Em seu recurso voluntário, mais precisamente às fls. 123 do e-processo, consta
um pedido para que o contribuinte seja intimado para sustentação oral perante o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.
Todavia, convém desde logo ressaltar que a menciona solicitação não foi realizada
nos termos da Portaria MF no 343/2015, cujo artigo 61-A prescreve:
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902045/2009-71

Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo.
[...]
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado
em até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo.
[...]
§ 4o O requerimento para sustentação oral implica a retirada do processo para inclusão
em pauta de sessão não virtual.
Como se vê, os pedidos de solicitação de sustentação devem ser feitos no prazo de
cinco dias da publicação da pauta de julgamento. O formulário de solicitação de sustentação oral,
por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF.
O contribuinte não cumpriu com o exposto na norma.
Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação realizada nos autos.
Mérito
Da efetiva necessidade de comprovação do direito creditório alegado
Denota-se dos autos que a discussão em comento é eminentemente fática. Isso
porque o direito creditório não foi reconhecido até o momento exatamente em função da falta de
comprovação da sua liquidez e certeza.
De pronto, afirma-se que o próprio contribuinte admite o erro no preenchimento
da sua DCTF, a qual, todavia, somente foi retificada após ter sido intimado do despacho
decisório, veja-se o seguinte trecho do recurso voluntário (fls. 125 do e-processo):

É importante esclarecer, entretanto, que a retificação da DCTF em tais casos é
condição necessária, mas não suficiente ao reconhecimento do crédito. Em tais hipóteses, em que
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902045/2009-71

o contribuinte retifica o documento para diminuir o valor do tributo devido, após ser intimado
pela Receita Federal do despacho decisório, este CARF somente tem admitido o reconhecimento
do crédito, caso os autos estejam instruídos com elementos suficientes a possibilitar a exata
identificação do erro. Trata-se justamente da documentação fiscal e contábil do contribuinte.
O Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
E nesse ponto acompanhamos a DRJ/POA quando afirma (fls. 117 do e-processo)
que a liquidez do direito há de ser comprovada pela demonstração do quantum recolhido
indevidamente, através da comprovação das bases de cálculo sobre as quais ocorreram os fatos
geradores e o efetivo valor devido.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
70.235/1972, que, regendo as compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996,
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902045/2009-71

PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Em sua defesa, alega o contribuinte o seguinte (fls. 126/127 do e-processo):

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.052 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.902045/2009-71

Como fundamento de suas alegações, invoca o princípio da verdade material,
segundo o qual, nas palavras do próprio contribuinte (fls. 75 do e-processo), a busca da
verdadeira e real situação do contribuinte (reconhecimento de crédito legítimo) não pode ceder
à questões meramente formais ou procedimentais.
In casu, em que pese o contribuinte atestar que os documentos apresentados são
suficientes para comprovação da liquidez e certeza do crédito, essa não parece a melhor
conclusão, posto que o seu recurso voluntário apenas traz de elemento adicional uma folha do
que ele chama de “Razão Contábil da conta IRPJ – Lucro por Estimativa do período”, mas que
sequer encontra-se legível para análise, além de uma planilha elaborada unilateralmente, mas que
não se encontra acompanhada de qualquer documentação capaz de suportar os valores lançados.
Dessa forma, cumpre reiterar aquilo já exposto pela instância a quo (fls. 116 do e-
processo) ao advertir que a interessada não trouxe ao processo comprovação da existência do
direito creditório alegado, não juntando a sua manifestação documentação contábil e/ou fiscal
que corroborasse sua alegação. Portanto, não está comprovado o erro alegado pela empresa.
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/POA.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital